Tribunal: TJES
Processo: 5014199-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014199-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ILLIDIO CESAR DA SILVA
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014199-90.2023.8.08.0048

RECTE.: PAULO ILLIDIO CESAR DA SILVA

RECDO.: CLARO S.A. e outros

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO TROCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

PAULO ILLIDIO CESAR DA SILVA em face de

CLARO S.A e outros, na qual narra a parte Autora, em síntese, que adquiriu aparelho celular junto a requerida claro, modelo K62 e plano combo promocional no valor de R$29,99 ao mês, contudo, quando chegou em sua residência, notou que o aparelho dentro da caixa era distinto do adquirido. A ré recusou a troca do aparelho, razão pela qual vem a juízo requerer a entrega do produto da forma contratada, a devolução do valor pago e reparação moral.

A requerida CLARO S.A. apresentou contestação ao ID. 7044088, aduzindo ausência de falha na prestação do serviço, eis que foi possível identificar que a contratação dos serviços se deu através de contrato assinado no dia 17/12/2020, com contratação de aparelho LG K52 64GB + Claro Controle 6GB referente à linha (27) 99252-6777. Aduz que inexiste cobrança indevida, tampouco dano moral ou material a ser indenizado no caso em análise.

Em contestação (ID. 7044106), a requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A. – VIVO alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo tratar-se de demanda contra a ré CLARO S.A., a ilegitimidade ativa da autora, eis que o contrato questionado é de titularidade de terceiro, bem como a inépcia da inicial, ante a ausência de comprovação mínima dos fatos alegados. No mérito, aduz ausência de falha na prestação de serviços e a ausência de verossimilhança das alegações autorais, motivo pelo qual pugna pelo improvimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7044109
)
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID. 7044151), onde requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

A ré TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7044155, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência, eis que a parte Recorrente foi titular da linha nº 27 99507-6777, conta nº 0286853422, habilitada em 22/08/2016 e cancelada em 24/02/2018, estando a pretensão integralmente prescrita.

A requerida CLARO S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões ao ID. 7044157, pugnando pelo desprovimento do recurso do autor.

É o relatório.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Outrossim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que o autor, ora recorrente, não foi capaz de comprovar a oferta de aparelho diverso daquele recebido, qual seja, celular modelo K64. O que se vê da prova coligida aos autos, em especial ao ID 7043770 e ID. 7044089, é que o produto contratado, consistente em celular modelo K52, foi devidamente recebido pelo autor.

Ora, em que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Entendo que, independente da forma com que fora distribuído o ônus da prova, deve ser afastada a pretensão autoral quando o autor não é capaz de comprovar nos autos o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC. Desta feita, não merece provimento o recurso autoral.

Importa dizer, ainda, que a compra ocorreu em dezembro de 2020, todavia, o autor permaneceu com o aparelho até junho de 2023, oportunidade em que foi ajuizada a ação, após quase 3 anos do recebimento do produto.

De mais a mais, a espelho do que indica a sentença recorrida, entendo que a pretensão contra a requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. encontra-se prescrita, nos termos do artigo 27 do código de Defesa do Consumidor.

Explico. A empresa recorrida demonstrou, ao ID. 7044106, que o autor foi titular da linha nº 27 99507-6777, conta nº 0286853422, entre 22/08/2016 e 24/02/2018, data em que a referida linha restou cancelada. Ademais, em que pese a irresignação autoral, a empresa de telefonia comprovou, ainda, que a linha 27 99507-6777 se encontra habilitada em nome de terceira pessoa, e não do ora recorrente, e que os prints colacionados demonstrando falha na prestação dos serviços em 2021 referem-se a número de telefone fixo (27 30689977), que não guarda relação com a reclamação feita no presente.

Assim, considerando que a demanda foi ajuizada em 12/06/2023
, mais de 05 anos após o encerramento do referido contrato, entendo que encontra-se prescrito o pedido de reparação formulado nos autos em face da ré.

Por fim, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)